Tribunal: STF
Processo: ARE 1493934
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA EM 1993. PRECATÓRIOS PAGOS EM 2014. IMPOSSIBILIDADE DE REVER O CÁLCULO DOS JUROS FIXADOS. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Fase de cumprimento de sentença Juízo ‘a quo’ que rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante e homologou o depósito efetuado pelo DEPRE Decisório que merece subsistir Hipótese em que, no julgamento de AI anterior (990.10.045832-9) por esta Câmara, já foi determinada a exclusão do cálculo exequendo dos juros compensatórios calculados em continuação sobre o período do parcelamento constitucional, não se justificando, destarte, nova irresignação no particular De outro lado, também ficou assentada nesse julgamento anterior a inaplicabilidade ao caso vertente da regra trazida com a Súmula Vinculante nº 17 do STF EC nº 62/2009 que, de resto, não socorre o Município-agravante, razão pela qual se mostra descabida a alegação de que o dia da entrada em vigor da citada EC nº 62/2009 (10/12/2009) deve ser considerado como o termo inicial dos juros moratórios sobre a 9ª e 10ª parcelas da moratória constitucional Agravo não provido." (e-doc. 8, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 14 e 18).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 100, §§ 1º e 5º, da Constituição da República; ao art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT); ao enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal; e às ADI nº 4.425 e nº 4.357.



    3.1. Argumenta que “não é possível computar juros moratórios ou compensatórios durante o período requisitorial previsto no art. 100, § 5º da Constituição Federal (redação atual), razão pela qual os juros devem paralisar durante todo o período constitucional (18 meses), incidindo apenas correção monetária e juros moratórios, em havendo atraso no pagamento da parcela. Ora, durante o período requisitorial de 18 meses, não devem incidir juros moratórios ou compensatórios. Neste ponto, aliás, existe a Súmula Vinculante nº 17. Ainda que se admitisse a retroação da aplicação dos juros, o que se aduz apenas por amor a argumentação, somente os moratórios poderiam incidir, nunca os compensatórios.” (e-doc. 21, p. 13).



    3.2. Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, a fim de que seja reformado o v. acórdão, na sua totalidade” (e-doc. 21, p. 19). 



    4. Em 14/09/2020, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial simultaneamente interposto “determinando o retorno dos autos à origem, para novo julgamento dos aludidos embargos de declaração, de modo a sanar a contradição apontada” (e-doc. 43, p. 2-3).



    5. A 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento aos embargos de declaração nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de contradição - Prequestionamento - Admissão excepcional de embargos de declaração de caráter infringente, diante de decisão do STJ - Embargos de declaração acolhidos. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que homologou cálculos - Inclusão de juros compensatórios no período de parcelamento que já havia sido afastado em recurso anterior - Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 17 ao caso - Recurso parcialmente provido.” (e-doc. 47, p. 2).



    6. Dessa decisão foram opostos novos embargos de declaração, que foram rejeitados (e-doc. 54).



    7. O recorrente ratificou o recurso extraordinário e, ao final, pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, a fim de que seja reformado o v. acórdão para determinar a exclusão dos juros do período requisitorial, ou seja, todos os que foram computados anteriormente a 31/12/1997, bem como seja considerado como termo inicial da incidência dos juros moratórios das parcelas em atraso (9ª e 10ª ) o dia 10/12/2009 (entrada em vigor da EC nº 62/09)” (e-doc. 57, p. 9).



    8. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-docs. 73).



    9. O agravante afirma que, “não há que se falar em violação da Súmula 279 desse Egrégio Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 78, p. 11).



    É o relatório. 



    Decido.



    10. O recurso não merece prosperar.



    11. Do acórdão do Tribunal de origem, proferido nos embargos de declaração (e-doc. 47) consta:



    "(...) Embora em regra não se admita a alteração do julgado pelos embargos de declaração, há casos em que a reparação do vício apontado implicará alteração do resultado.



    (...)



    De fato, o acórdão apresenta contradição entre o decidido no Agravo de Instrumento nº 990.10.045832-9 (0045832-13.2010.8.26.000), utilizado como base para o julgamento, e a conclusão pelo não provimento e a manutenção da decisão de 1º grau. 



    Ante o exposto, de rigor o acolhimento da irresignação aclaratória, para que a fundamentação do voto do Agravo de Instrumento passe a ter a seguinte redação:



    ‘No julgamento do Agravo de Instrumento nº 990.10.045832-9 (0045832-13.2010.8.26.000) restou consignado: 



    ‘O artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, acrescido pela Emenda Constitucional nº 30, de 13 de setembro de 2000, dispõe que: (...)



    Consoante se infere da dicção do referido artigo, no parcelamento constitucional só foram incluídos os juros legais, ou seja, os previstos no artigo 1.062 do Código Civil de 1916 e também no artigo 406 do Código Civil de 2002, não contemplando os juros compensatórios ou outros acréscimos em continuação.



    (...)



    Assim, os valores dos precatórios pendentes na data da promulgação da Emenda (13.09.2000) e os que decorrem de ações ajuizadas até 31.12.99 são consolidados pelo seu valor real, observado o título executivo judicial (principal, juros moratórios, compensatórios e verbas da sucumbência), sendo liquidados no prazo máximo de dez anos, em prestações anuais, iguais e sucessivas com correção monetária e acrescidas de juros legais de 6% ao ano até a entrada em vigor do novo Código Civil e de 12% ao ano a partir de então, parcelas decimais que poderão ser depositadas até o último dia do respectivo exercício, nos termos do artigo 78, § 2º, do ADCT. 



    (...) 



    Cumpre verificar, outrossim, a inaplicabilidade ao caso vertente da regra trazida com a Súmula Vinculante nº 17 do Colendo Supremo Tribunal Federal, cujos termos dizem respeito ao procedimento regular de satisfação dos débitos fazendários por precatórios, do qual o parcelamento constitucional previsto no artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias é exceção; aliás, por ocasião da aprovação daquele verbete, em Sessão Plenária de 29/10/2009, tal fato foi objeto de expressa alusão pelo Ministro Marco Aurélio Mello, ao consignar, justamente, que: 



    ‘... o artigo 100 assina prazo de dezoito meses e que, então, não caberia a incidência dos juros nesse período, muito embora, esgotado e não havendo a liquidação do débito, seja possível cogitar da retroação e do reconhecimento da mora. Acontece que existe, pelo menos, mais uma situação na Carta Federal. Refiro-me ao artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a prever expressamente que, durante o prazo para a liquidação das parcelas anuais alusivas ao precatório, dá-se a incidência dos juros, dos juros repito da mora na verdade, juros decorrentes da demora’. 



    Forçoso reconhecer, destarte, que no período do parcelamento constitucional instituído pela Emenda Constitucional nº 30/2000 devem incidir tão somente os juros legais, nos estritos limites da norma constitucional transitória supra aludida, afastando-se, por conseguinte, o cômputo dos juros compensatórios. 



    (...) 



    Em suma, o cálculo acolhido apurou as alardeadas diferenças no pagamento das parcelas do precatório com o cômputo dos juros moratórios e compensatórios em continuação, ainda durante a moratória constitucional imposta pelo artigo 78 do ADCT, não podendo dessa forma remanescer, uma vez que, como realçado precedentemente, deve ser afastada a incidência dos juros compensatórios no período, deliberada pelo douto magistrado a quo.’



    Assim, os juros compensatórios devem ser excluídos do cálculo em continuação sobre o período de parcelamento. Ponto em que a decisão agravada merece reforma. Já a aplicação da Súmula Vinculante nº 17 não tem lugar na espécie, como também já decidido no acórdão supratranscrito. Logo, para fazer tal reparo é que se acolhe em parte a pretensão recursal do Município agravante’.



    Diante do exposto, por meu voto acolho os Embargos de Declaração, com excepcional feito modificativo, para alterar integralmente o resultado do Agravo de Instrumento, que passa a ser: 'dou provimento parcial ao recurso, para afastar a incidência de juros compensatórios no período de parcelamento constitucional”. (e-doc. 47, p. 3-7).



    12. Dos autos consta que a sentença de primeiro grau, que julgou procedente a desapropriação e fixou os juros e consectários legais, foi proferida, com auxílio de máquina datilográfica, em 16/08/1993 (e-doc. 5, p. 1-8), ou seja, há quase de 31 (trinta e um) anos, mantida pelo acórdão do Tribunal de origem, datado de 24/05/1994 (e-doc. 5, p. 9-18) e os precatórios foram quitados em 30/10/2014 (e-doc. 5, p. 71).



    13. Não me descuido da existência de decisões desta Suprema Corte referentes a semelhante questão ora analisada. Contudo, observo que essas decisões não se amoldam totalmente ao presente processo, haja vista tratar o caso sob análise de sentença proferida em 16/08/1993, mantidos os cálculos pelo Tribunal de origem em 24/05/1994 (e-doc. 5, p. 9-18) e os precatórios integralmente quitados em 30/10/2014 (e-doc. 5, p. 71).



    14. Assim, em minha visão, no caso em comento houve respeito patente aos direitos humanos fundamentais, com observância à segurança e estabilidade das relações jurídicas, pois cuida-se de sentença prolatada em 1993 e acórdão proferido em 1994, logo, rever a conclusão do acórdão recorrido contrariaria a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que preza pelo respeito ao ato jurídico perfeito, à boa-fé e à segurança jurídica.



    14.1. Nesse sentido, cito os seguintes pronunciamentos, a título exemplificativo: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL. ART. 15 DO CÓDIGO FLORESTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DAS ADIs 4.901, 4.902, 4.903 E 4.937 E ADC 42. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM QUE NÃO AFASTA A APLICAÇÃO DO ART. 15 DO CÓDIGO FLORESTAL, MAS, ANTES, FUNDA-SE NA IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DA LEI NO CASO CONCRETO TENDO EM VISTA A PRESERVAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS À LUZ DO ATO JURÍDICO PERFEITO E DA ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 60.883-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/10/2023, p. 26/10/2023; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS CONSTITUÍDAS. 1. Observância ao princípio da segurança jurídica. Estabilidade das situações criadas administrativamente. Princípio da confiança como elemento do princípio da segurança jurídica. 2. Concurso público. Princípio da consumação dos atos administrativos. A existência de controvérsia, à época das contratações, quanto à exigência de concurso público no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista, questão dirimida somente após a concretização dos contratos, não tem o condão de afastar a legitimidade dos provimentos, realizados em conformidade com a legislação então vigente. 3. Precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Agravos regimentais não providos.”



    (RE nº 348.364-AgR-AgR-AgR-AgR/RJ, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, j. 14/12/2004, p. 11/03/2005; grifos nossos).



    “PROCESSO - ORGANICIDADE E DINÂMICA. Defeso é voltar-se, sem autorização normativa, a fase ultrapassada. A época de liquidação de precatório não enseja rediscussão do título executivo judicial. Óptica diversa implica olvidar a organicidade e a dinâmica do Direito, alçando o Estado a posição que não o dignifica. Paga-se um preço por viver-se em um Estado Democrático de Direito e nele encontra-se a estabilidade das relações jurídicas, a segurança jurídica, ensejadas pela preclusão.”



    (AI nº 249.470-AgR/BA, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, j. 10/10/2000, p. 1º/12/2000; grifos nossos).



    15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF. Incabível majoração de honorários advocatícios em razão da fixação pelas instâncias de origem ter sido efetivada na vigência do Código de Processo Civil de 1973.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator